Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012379-65.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ANES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano. Audiência. Nulidade. Atipicidade. Provas. Consequências. Atenuante. Reparação do dano. 1 – Não é nula a audiência, por ausência do réu, se esse, regularmente intimado, não comparece ao ato e tem o pedido de adiamento indeferido, por não comprovar que houve morte de familiar no dia da audiência. Quem dá causa a pretensa nulidade não pode dela se beneficiar (CPP, art. 565). 2 – Não se declara nulidade se não ficou demonstrado prejuízo para a parte. 3 – A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o). 4 – Se os depoimentos das vítimas da colisão e dos policiais, em juízo, confirmam o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que atestou que o réu estava embriagado – apresentava odor etílico, sonolência, falas desconexas e não conseguia equilibrar-se -, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante. 5 – A conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimento de pessoas, crime de perigo, não exige que a velocidade seja medida por instrumento ou equipamento hábil. Devem ser examinadas as circunstâncias dos fatos. 6 – Evidenciado que o réu, pelo depoimento das vítimas e testemunhas, trafegava em alta velocidade, sem as devidas cautelas, em local com grande movimento de veículos e pessoas, gerando perigo de dano, deve ser mantida a condenação. 7 – Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito, justifica o exame desfavorável das consequências do crime. 8 – Se o réu, de forma espontânea e antes do julgamento, reparou, integralmente, os danos sofridos pelas vítimas, é de se reconhecer a circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP. 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido fundamentado apenas no depoimento testemunhal dos policiais na fase inquisitorial, não repetidas em juízo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código Penal, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024